Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (apelante/ré) contra a sentença (ID 42941353) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais, ajuizada por ROSENIR CARDOSO MARTINS (apelada/autora), que julgou procedentes os pedidos iniciais para, dentre outros, obrigar a apelante/ré a autorizar e custear tratamento cirúrgico solicitado pela apelada/autora, confirmando a tutela antecipada concedida no ID 42940242. Considerando que o caso se amolda ao previsto no artigo 1.012, V, do Código de Processo Civil, recebo o recurso de apelação de ID 42941358 somente no efeito devolutivo. Relembro à apelada/autora que a petição de cumprimento provisório da sentença deverá ser direcionada ao juízo de origem em autos apartados (novo processo), a teor do artigo 522 do Código de Processo Civil. Isso porque a execução se desenvolverá paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da decisão exequenda - que ainda está sujeita à revisão, em grau de recurso (nos autos principais). Neste ponto, para elucidar eventuais dúvidas quanto a este procedimento, cito doutrina especializada sobre o assunto: “Assim, ao requerer o início do cumprimento provisório da sentença, dirigindo tal requerimento ao juízo competente, deverá o exequente instruir a petição com cópias das peças listadas no artigo 522, parágrafo único, do NCPC, (...). Tal exigência terá lugar quando não forem eletrônicos os autos e quando os autos principais estiverem no Tribunal, para julgamento do recurso sem efeito suspensivo interposto da decisão que se pretenda executar provisoriamente.” (Execução: Coleção NOVO CPC Doutrina selecionada. Coordenador: Fredie Didier Jr. Autora do capítulo: Cristiane Druve Tavares Fagundes. Ed.: Juspodium. 2a edição. Pág. 379). (grifado) Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. Certifique-se o teor desta decisão para fins do artigo 522, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora